Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-93.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CARTA DE HABITE-SE. RESPONSABILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. COMPROVADA. ASTREINTES. FIXAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA AFASTADA. LUCROS CESSANTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CULPA RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. CPC, ART. 499. POSSIBILIDADE.
1. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos se mostraram suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. Não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis, tendo em vista que a perícia respeitou todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes).
3. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. A adoção de entendimento diverso da parte, em conformidade com a própria convicção, não configura qualquer vício de julgamento (CPC, art. 371).
4. A sentença foi devidamente fundamentada, tendo a Magistrada considerado de forma específica, objetiva e adequada a prova pericial produzida, a qual foi suficiente para firmar seu convencimento quanto à correção do método utilizado e adequação do valor obtido do aluguel para o novo período do contrato de locação.
5. Os apelantes não fizeram prova dos vícios ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia técnica realizada, devendo arcar com tal ônus (CPC, art. 373, II). O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de invalidar a perícia. Precedente.
6. A fixação das astreintes não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de um mecanismo de coação para obrigar o devedor a cumprir a ordem judicial. Não é possível desvirtuar a natureza das astreintes para torná-las um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda.
7. Não sendo manifestamente protelatórios os embargos de declaração, não se aplica a multa prevista no CPC, art. 1.026, § 2o.
8. Nas obrigações de fazer, a obrigação de indenizar por perdas e danos é determinada se o devedor se recusar a realizar a obrigação somente a ele imposta ou quando a prestação se tornar impossível por sua culpa exclusiva (CC, arts. 247 e 248). Há culpa recíproca, não há dever de indenizar pelos eventuais prejuízos sofridos no descumprimento da obrigação de fazer.
9. Embora seja possível apreciar em qualquer fase do processo o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, é necessário facultar ao réu o cumprimento voluntário da tutela específica (CPC, art. 499, parágrafo único). Precedentes.
10. Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar da autora. Recurso da autora não provido. Recurso do réu parcialmente provido.